Tribunal: TJSP
Processo: 1018012-83.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de provas. Primeira sentença de improcedência por ausência de dever jurídico da parte ré em atender o que a parte autora pediu, reformada em sede de apelação, para determinar exibição dos documentos desejados para prova do fato e final homologação da prova. Na segunda sentença proferida, juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da parte autora, para condenar

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de provas. Primeira sentença de improcedência por ausência de dever jurídico da parte ré em atender o que a parte autora pediu, reformada em sede de apelação, para determinar exibição dos documentos desejados para prova do fato e final homologação da prova. Na segunda sentença proferida, juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da parte autora, para condenar a parte ré a exibir, em cinco dias, o pleiteado na petição inicial (reiterado cf. fl. 132, no pedido de cumprimento do primeiro acórdão), sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada ao valor indicado na petição inicial de pagamento equivocado. Inconformismo da parte ré. Alegações recursais de que (i) descabe julgamento de procedência de pedido, no máximo extinção e arquivamento do feito ao cabo da instrução probatória, em observância ao rito especial definido pelo primeiro acórdão (artigo 381, incisos II e III, CPC/15, produção antecipada de prova) e (ii) incorreta condenação a ônus sucumbenciais. Rejeição. Parte ré, a despeito de intimada, reiterou defesa de inexistência de dever legal para a apresentação de documentos, defesa esta já afastada em razão do julgamento do primeiro acórdão. Julgamento de procedência do pedido de exibição do documento, pertinente à realização da produção antecipada da prova, é decorrência da recusa indevida apresentada pela ré, já que há ordem judicial válida determinando a apresentação dos documentos listados. Quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, há nítida resistência à pretensão inicial, a autorizar a incidência do regime do artigo 85, CPC/15, com condenação em desfavor da parte ré. Sobre a incidência de multa diária em caso de não apresentação da documentação, igualmente rejeitado o apelo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018012-83.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BOLSA
AGRONEGÓCIOS REPRESENTAÇÕES LTDA, é apelada NELMA MOREIRA
SAAD.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196 -Voto no 36608
2
APELAÇÃO No 1018012-83.2016.8.26.0196 (2)
APELANTE: Bolsa Agronegócios Representações Ltda.
APELADO: Nelma Moreira Saad de Oliveira
COMARCA: Franca 1a Vara Cível
VOTO: 36608
Apelação. Produção antecipada de provas. Primeira
sentença de improcedência por ausência de dever jurídico
da parte ré em atender o que a parte autora pediu,
reformada em sede de apelação, para determinar exibição
dos documentos desejados para prova do fato e final
homologação da prova. Na segunda sentença proferida,
juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da parte
autora, para condenar a parte ré a exibir, em cinco dias, o
pleiteado na petição inicial (reiterado cf. fl. 132, no pedido
de cumprimento do primeiro acórdão), sob pena de multa
diária de R$ 500,00 limitada ao valor indicado na petição
inicial de pagamento equivocado. Inconformismo da parte
ré. Alegações recursais de que (i) descabe julgamento de
procedência
de
pedido,
no
máximo
extinção
e
arquivamento do feito ao cabo da instrução probatória, em
observância ao rito especial definido pelo primeiro acórdão
(artigo 381, incisos II e III, CPC/15, produção antecipada
de prova) e (ii) incorreta condenação a ônus sucumbenciais.
Rejeição. Parte ré, a despeito de intimada, reiterou defesa
de inexistência de dever legal para a apresentação de
documentos, defesa esta já afastada em razão do
julgamento
do
primeiro
acórdão.
Julgamento
de
procedência do pedido de exibição do documento,
pertinente à realização da produção antecipada da prova, é
decorrência da recusa indevida apresentada pela ré, já que
há ordem judicial válida determinando a apresentação dos
documentos listados. Quanto à distribuição dos ônus de
sucumbência, há nítida resistência à pretensão inicial, a
autorizar a incidência do regime do artigo 85, CPC/15, com
condenação em desfavor da parte ré. Sobre a incidência de
multa diária em caso de não apresentação da
documentação, igualmente rejeitado o apelo. Recurso
desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196 -Voto no 36608
3
Agrego ao relatório de fls. 113/114, que esta 9a Câmara de
Direito Privado deu provimento a recurso de apelação da autora Nelma Moreira Saad de
Oliveira, na ação de produção antecipada de provas promovida por ela em face de Bolsa
Agronegócios Representações Ltda., para a finalidade de reformar a sentença de fls.
71/74, que havia julgado improcedente o pedido inicial, passando a reconhecer a
existência de interesse processual e jurídico da parte autora e determinar o
prosseguimento da demanda na origem.
Retornados os autos à origem, nova sentença foi proferida,
pelo mesmo E. Juiz de Direito João Sartori Pires, agora em orientação diversa, pela
procedência do pedido inicial, nos seguintes termos: “julgo procedente o pedido da
parte autora, para condenar a parte ré a exibir em cinco dias o que foi reivindicado
pela parte autora a fls. 5/6 (item d ), fls. 132, cominada conforme fls. 143 multa diária
para incidir a partir do final do prazo acima caso não haja atendimento, no valor de
quinhentos reais, com sua incidência limitada ao valor indicado na inicial como do dito
pagamento equivocado corrigido pela tabela judicial a partir daquela data em que
consta ter sido feito, bem como no pagamento das despesas processuais, e honorários
advocatícios fixados em um mil e quinhentos reais, com correção monetária pela tabela
judicial, dos honorários a partir de hoje e do mais da sucumbência na forma da Lei n.
6899/81 e seu Regulamento.” (fls. 148).
Sentença proferida em 12.08.2019 (cf. fl. 148).
Os embargos de declaração da parte ré foram rejeitados às
fls. 159/160.
A ré apela às fls. 163/170. Alega ter compreendido, do
julgamento da primeira apelação no feito, que o E. Tribunal de Justiça julgara afastar o
decreto de carência de ação, e que se entendeu que “o pedido da Apelada encontra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196 -Voto no 36608
4
fundamento no artigo 381, incisos II e III, do Código de Processo Civil, dado que a
prova poderia viabilizar a auto composição ou solução do conflito, bem como o prévio
conhecimento dos fatos poderia justificar ou evitar o ajuizamento da ação, isto é, o rito
especial foi o definido pelo v. acórdão” (cf. fl. 166). Alega que essa definição de
procedimento não induz ao magistrado de primeiro grau sentenciar pela procedência, ou
não da ação. Afirma que na sentença atacada o pedido fora julgado procedente, com
condenação da parte ré a exibir, em cinco dias, aqueles documentos reivindicados pela
apelada, estipulando-se multa diária para o caso de descumprimento e condenação a
ônus sucumbenciais. Afirma que tal fundamentação não pode subsistir. Alega que a
presente ação proposta pela autora-apelada tem natureza de produção antecipada de
provas, de rito próprio disciplinado pelos artigos 381 a 383 do CPC/15. Defende que no
acórdão de fls. 112/116, no julgamento da primeira apelação, foi feita referência a
entendimento majoritário da doutrina, dita por José Rogério Cruz Tucci, na qual se
compreende que não há propriamente lide numa produção de prova antecipada, tanto
que “o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou não do fato, nem sobre as
respectivas consequências jurídicas (artigo 382, §2o, CPC/15); findo o prazo, os autos
serão entregues ao promovente da medida (artigo 383, parágrafo único, do CPC)” (cf.
fl. 168). E, no caso, acabada a instrução, havia sido objeto de pleito a extinção e
arquivamento do feito, considerado o exposto pela apelante, e em cumprimento aos
artigos 381 a 383 do CPC/15. Afirma que o juízo de primeiro grau julgou a ação como
se de rito ordinário fosse. Afirma que o pedido inicial trazido na ação é válido como
produção antecipada de prova. Agrega que a parte autora-apelada, quando
espontaneamente efetuou o depósito bancário de regularidade questionada nos autos,
presume-se que ela soubesse a qual obrigação a que tal depósito se refere, já que “nem
as mais simples pessoas costumam adimplir obrigações de grandes valores sem saber a
que se referem” (cf. fl. 168). Afirma que a autora-apelada não pode invocar uma
eventual obrigação da apelante em informa-la acerca de obrigações adimplidas, sem
antes lembrar-se que também cabe à própria autora-apelada conhecer as suas
obrigações. Alega que a ignorância do conhecimento das próprias obrigações é, na visão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196 -Voto no 36608
5
da apelante, injustificável. Argumenta que se espera da parte autora-apelada
“conhecimento e controle sobre os contratos e relações que entabula na vida em
sociedade, não sendo razoável cogitar, em seu favor, uma desorganização pessoal
desta ordem” (cf. fl. 169). Alega que, se a apelada imagina ser o débito inexigível em
face da apelante, ela autora apelada deveria ingressar com a competente ação, já
mencionada por ela, para que lá se produzam todas as provas em direito admitidas.
Noutro tópico, argumenta ser impossível condenada a
pagamento de ônus de sucumbência. Afirma que, em nenhum momento, se negou ou
obstou a juntada de eventuais documentos, daí que não pode ser condenada a
pagamento de custas e honorários advocatícios. Cita precedente do STJ: AgRg no REsp
1.411.668/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJE 26.02.2014). Defende
alternativamente que, se houver condenação, pede o seu balizamento de acordo com o
valor da causa.
Nos requerimentos, pede: “Diante do exposto, requer-se,
com fulcro no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, requer-se seja
conhecido e provido o presente recurso, para a reforma da r. sentença, com a
consequente extinção e arquivamento do feito, cumprindo-se os artigos 381 a 383, do
CPC, sem qualquer condenação em ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, acaso se
entenda pela procedência da ação, requer-se a IMPROCEDÊNCIA da fixação de multa
diária e que eventuais honorários de sucumbência sejam balizados no valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.” (cf. fl. 170).
Contrarrazões às fls. 179/188.
Recurso distribuído a esta Relatoria em 13.01.2020, por
prevenção, mesma data em que conclusos os autos para julgamento definitivo.
Aberto contraditório, para que a parte ré se manifestasse
se concorda com o julgamento virtual do recurso, à vista da suspensão da realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196 -Voto no 36608
6
sessões de julgamento presenciais por determinação do CNJ e do CSM do TJ-SP.
É o relatório.
No acórdão de fls. 112/116, esta 9a Câmara de Direito
Privado proferiu seguinte fundamentação para julgar pelo provimento do recurso de
apelação da parte autora e determinar o prosseguimento da ação.
“Trata-se de “ação de produção antecipada de provas”
ajuizada pela ora apelante, por meio da qual pretende seja a apelada condenada a
fornecer os documentos que justifiquem a retenção dos valores oriundos de depósito
bancário por ela efetuado em conta bancária de titularidade da apelada.
Na inicial, sustenta a apelante, em síntese, que é
empresária e realiza grande número de operações financeiras e, ao rever suas
operações, apurou ter efetuado depósito bancário no valor de R$ 20.835,00 (vinte mil e
oitocentos e trinta e cinco reais), em dinheiro, na conta de titularidade da apelada em
28.02.2013. Sustenta que tal depósito se deu por engano, eis que e inexistiu qualquer
operação sua diante do referido beneficiário.
Refere ter notificado extrajudicialmente a apelada, a fim
de que esta identificasse o depósito, a ausência de justa causa, e promovesse a
restituição dos valores recebidos indevidamente, ou, então, fornecesse a comprovação
dos motivos legais que justificar a sua retenção, contudo, a apelada quedou-se inerte.
Assim, sustenta sua pretensão em ver comprovado o
equívoco no depósito efetuado em favor da requerida, e sua retenção injustificada, ou,
ainda, na eventualidade do pagamento ser devido, seu direito à uma declaração de
quitação da obrigação.
O recurso comporta provimento.
Aduz a apelada que seu pedido estaria fundado no artigo
381, inciso II e III do Código de Processo Civil de 2015, porquanto a prova poderia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196 -Voto no 36608
7
viabilizar a auto composição ou solução do conflito, bem como o prévio conhecimento
dos fatos poderia justificar ou evitar o ajuizamento da ação.
Acerca
das
previsões
contidas
nos
dispositivos
mencionados pela parte apelante, bem esclarece a doutrina:
“As previsões dos incisos II e III do art. 381 são
disposições completamente novas e bem-vindas em relação ao estatuto processual
de 1973. Trazem a possibilidade da antecipação do meio de prova para evitar a
demanda judicial ou permiti-la com um juízo maior de convicção. É mecanismo
cujo principal objetivo é a solução extrajudicial do conflito pela antecipação
judicial do meio de prova. Não se exige sequer referência a pedido principal.
Nessas hipóteses, o pedido prescinde do requisito da urgência. Basta ao
requerente justificar o seu interesse jurídico na propositura da medida.
Trata-se de claro procedimento de jurisdição voluntaria,
em que não há lide propriamente dita, o julgador não aprecia o mérito da prova,
apenas chancela a regularidade do procedimento e não a formação da coisa
julgada material. O que se busca é o conhecimento dos fatos por um meio de
prova idôneo, sob a chancela do Poder Judiciário, com a sua respectiva
documentação. Qualquer meio de prova poderá ser objeto dessa antecipação de
natureza voluntária.”1
Ora, como mesmo se extrai do excerto acima transcrito,
estas novas hipóteses de cabimento trazidas pelo Novo Código de Processo Civil são
previstas de forma bastante abrangente, permitindo, assim, o ajuizamento da produção
antecipada da prova em circunstâncias anteriormente não admitidas pelo Código
Processual então vigente.
In casu, o autor apelante justificou seu interesse jurídico
expondo circunstâncias que bem se amoldam nas hipóteses legais suscitadas, na
medida em que eventual comprovação de equívoco no depósito efetuado em favor da
requerida, ou, ainda, de correição do pagamento, podem efetivamente viabilizar a auto
composição, bem como justificar ou evitar o ajuizamento de ação posterior.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.”
1 Em: TUCCI, José Rogério Cruz e (coord.), Código de Processo Civil Anotado. Rio de Janeiro: GZ Editora,
20017, 2a Ed. Comentário ao artigo 381. p. 541).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196 -Voto no 36608
8
Retornados os autos ao primeiro grau, a parte autora
requereu o cumprimento do acórdão, pela petição de fl. 132.
Lá ela formulou a seguinte pretensão:
“NELMA MOREIRA SAAD, já devidamente qualificada
nos autos em epígrafe, por intermédio de seu advogado, infra-assinado, vem, com o
devido e necessário respeito, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que
segue:
Tendo em vista o provimento do V. Acórdão, a requerente
deseja que a requerida seja intimada para apresentar os seguintes documentos: - cópia
do título emitido contra a autora que justifique a retenção dos valores, - cópia do livro
diário com o lançamento oficial da operação em questão, - cópia do livro razão
responsável pelo controle das contas que compreende o crédito em questão, - cópia da
conciliação bancária referente ao depósito noticiado nos autos - cópia do livro caixa
que comprove a internação dos valores e seu destino, na hipótese da empresa adote o
regime tributário de lucro presumidor. Caso a requerida não o faça, no prazo
conferido por Vossa Excelência, requer a designação de PERICIA CONTÁBIL, a fim
de que seja identificada na escrituração contábil da requerida a emissão de título
contra a autora que justifique a retenção dos valores, obtenha a identificação no livro
diário o lançamento oficial da operação em questão, bem como no livro razão
responsável pelo controle das contas que compreende o crédito em questão, além da
conciliação bancária referente ao depósito noticiado nos autos e verifique junto ao
livro caixa a comprovação da internação dos valores e seu destino.” (cf. fl. 132).
Em reação, a parte ré apresentou a seguinte peça:
“(...) BOLSA AGRONEGÓCIOS REPRESENTAÇÕES LTDA, já devidamente
qualificada nos autos da AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS que lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196 -Voto no 36608
9
move SELMA MOREIRA SAAD, também qualificada, vem, respeitosamente, a presença
de Vossa Excelência, por meio de seus procuradores abaixo assinados, informar e
requerer:
Após a sentença e reforma respectiva no Tribunal, a Requerente requer a exibição, por
parte da Requerida, dos seguintes documentos: a) cópia do título emitido contra a
autora que justifique a retenção de valores; b) cópia do livro diário com o lançamento
oficial da operação em questão; c) cópia do livro razão responsável pelo controle das
contas que compreende o crédito em questão; d) cópia da conciliação bancária
referente ao depósito noticiado nos autos; e cópia do livro caixa que comprove a
internação dos valores e seu destino, na hipótese da empresa adote o regime tributário
do lucro presumido .
Excelência, não há nada a ser juntado. Explica-se:
Primeiramente, a Requerente não se utilizou do procedimento previsto nos artigos 397
e seguintes, do CPC. Ademais, segundo o artigo 404, a Requerida não tem o dever
legal de exibir tais documentos, sendo do devedor a presumida obrigação de saber a
origem do adimplemento de suas obrigações.
Assim, é incabível o o pedido de exibição de documentos na presente ação de produção
antecipada de prova.
Nesta mesma seara, importante frisar que, quando a Requerente efetuou,
espontaneamente, o depósito em questão, é presumido que saiba a quais obrigação que
se refere.
Isto por que nem as mais simples pessoas costumam adimplir obrigações de grandes
valores sem saber a que se referem. Em outras palavras, não pode a Requerente
invocar uma eventual obrigação da Requerida em informá-la acerca de obrigações
adimplidas sem antes lembrar-se que também cabe a ela própria conhecê-las.
Tal ignorância, ademais, seria injustificável, tendo em vista que dela se espera
conhecimento e controle sobre os contratos e relações que entabula na vida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196 -Voto no 36608
10
sociedade, não sendo razoável cogitar, em seu favor, de uma desorganização pessoal
desta ordem.
Assim, se a Requerente imagina ser o débito inexigível em face da Requerida, deve
ingressar com a competente ação, já mencionada por ela, para que se produzam todas
as provas em direito admitidas.
Acaso, por outro lado, a Requerente entenda que não há qualquer relação entre as
partes e que eventualmente o erro foi da instituição bancária, é em desfavor desta que
deve ser interposta a ação.
Desta feita, pugna pela extinção e arquivamento do feito, considerando todo o acima
alegado, cumprindo-se os artigos 381 a 383, do CPC” (cf. fl. 138/139)
Ora, afere-se desta petição da ré que ela explicitamente
recusou-se a cumprir a ordem judicial de apresentação dos documentos que haviam
sido solicitados pela parte autora na petição inicial justamente com a finalidade da
produção antecipada de prova.
Afirmou inexistir dever legal que a impusesse de fazê-lo e
que, caso a autora pretendesse questionar a regularidade do suposto depósito bancário
equivocado, ela o deveria fazer numa ação própria, num processo contencioso.
Nessa medida, a alegação de ausência de dever legal
tornou imprescindível que o juízo de primeiro grau, proferindo sentença, afastasse a
mencionada defesa e, com isso, tornasse, além de uma determinação judicial em
acolhimento de pedido feito pela parte autora, uma obrigação decorrente de título
judicial condenatório, pelos fundamentos que o juízo sentenciante expôs na sua
sentença especialmente em referência ao julgamento da primeira apelação feito nesses
autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196 -Voto no 36608
11
Justo pelo motivo de que não existe qualquer justificativa
razoável, trazida pela ré, para a não apresentação dos documentos que podem servir à
aferição da existência, ou não, de obrigação jurídica de pagamento de valor da parte
autora em direção à parte ré, associado à verificação de que, por força do Código Civil,
ela é obrigada a manter e conservar por certo período de tempo os documentos
contábeis mencionados na petição inicial (artigo 1.194, CC/02), é que o julgamento pela
procedência do pedido inicial de apresentação de tal documentação se mostrou
impositivo para que não houvesse margem de dúvida quanto a efetividade de tal
comando, apropriado, com o julgamento de procedência emitido.
Logicamente, a procedência do pedido inicial de exibição
de documentos, integrado ao procedimento autônomo de produção antecipada de prova,
comportará mais uma etapa, em que a parte ré deverá exibir os documentos indigitados,
sem espaço para justificativa porque fase já ultrapassada , sob pena de ter a
incidência do preceito cominatório estabelecido pelo juízo de primeiro grau.
Em paralelo, registre-se que o procedimento do artigo 381
a 383 do CPC/15, de aplicabilidade fixada no presente caso de acordo com o acórdão da
primeira apelação, não impede a que a produção antecipada de prova venha recair,
justamente, sobre o meio de prova documental, indemonstrada incompatibilidade.
Note-se que não houve, até o momento, qualquer
julgamento de procedência sobre eventual obrigação de restituição da parte ré (art. 382,
§ 2o, CPC/15, claramente respeitado), até porque a parte autora não ingressou, ou não
noticiou ter ingressado, com qualquer ação de cobrança nesse sentido!
A ausência de litígio sobre tal tema, da cobrança, não
torna automática a conclusão de que não tenha havido resistência ao cumprimento do
pedido formulado na inicial do presente feito e corroborado pela decisão judicial aqui
impugnada, já que, ao reverso do defendido nas razões de apelação, houve sim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196 -Voto no 36608
12
resistência inequívoca da ré e impedimento voluntário à produção antecipada da prova,
a justificar, inclusive, a adequada distribuição de ônus de sucumbência feita pelo juízo
de primeiro grau.
Além disso, foi fixada com adequação a verba honorária
de sucumbência de acordo com a fixação equitativa dado o ínfimo valor atribuído à
causa (R$ 1.000,00, em julho de 2016) e ausência de proveito econômico identificável
no juízo de procedência do pedido inicial (art. 85, caput e § 8o, CPC/15).
Sobre a questão da incidência de multa cominatória na
hipótese de não apresentação dos documentos, é certo que, a respeito da vigência das
regras do CPC/73, houve decisão da Corte Especial do STJ afastando a incidência da
mencionada multa cominatória, a saber, “a multa cominatória prevista nos arts. 461 e
461-A do CPC/1973 incide em hipóteses de cumprimento de obrigação de direito
material de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, a qual não se confunde com o
cumprimento na ação cautelar de antecipação de provas, ainda que na hipótese de
descumprimento de ordem incidental de exibição de documento ou coisa.” (EREsp
1210962/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
21/02/2018, DJe 28/02/2018).
Ou ainda, em outro caso envolvendo produção antecipada
de prova na égide do CPC/73: “A multa cominatória, prevista nos artigos 461 e 461-A
do Código de Processo Civil, é reservada para as hipóteses de ações que tenham por
objeto o cumprimento de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de entregar
coisa certa. Incabível a imposição de multa cominatória no caso concreto ante a
ausência de previsão legal. De consequência, é inexequível o título executivo originário
de decisão judicial que fixou a referida multa diária.” (REsp 1210962/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2012,
DJe 16/08/2012).
Na vigência do CPC/15, ainda não foi aferida definição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196 -Voto no 36608
13
tese a propósito da incidência, ou não, de multa cominatória para a hipótese de não
apresentação de documentos em caso de produção antecipada de prova.
Porque procedimento análogo de produção probatória,
recupero precedente em que proferi voto condutor, quando atestada a possibilidade de
fixação de multa cominatória para a exibição de documento, na linha do preceito
constante do artigo 400, parágrafo único, do CPC/15 e que configura superação da
súmula 372 do STJ, até então que impossibilitava a mencionada multa.
Lá exposta a seguinte fundamentação:
“O artigo 400 do Novo Código de Processo Civil, em seu
parágrafo único, determina que “Sendo necessário, o juiz
pode
adotar
medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento
seja exibido”. Logo, a Súmula 372 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mencionada pela agravante em sua
minuta, restou superada, não tendo mais aplicabilidade
em virtude da expressa previsão legal em sentido
contrário.
Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero, ensinam que:
“O art. 400, parágrafo único, CPC, autoriza o juiz a
empregar
qualquer
medida
'indutiva,
coercitiva,
mandamental ou sub-rogatória' para a satisfação da
ordem de exibição. Resta superada a Súmula 372 do STJ,
que não tem mais cabimento à vista do preceito expresso
em sentido contrário. A regra alude a medidas
'mandamentais', o que, porém, constitui imprecisão
técnica, na medida em que as decisões com eficácia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196 -Voto no 36608
14
mandamental são exatamente aquelas que empregam
medidas de indução (aí incluídas as de coerção, como a
multa coercitiva, e as de pressão positiva, que são
vantagens oferecidas para o cumprimento da ordem) (...)”
(Novo código de processo civil comentado, 2a ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, pp. 502-503).
No mesmo sentido são as conclusões de Cassio
Scarpinella Bueno que, ao comentar o mencionado artigo
400, assim concluiu:
“O Novel dispositivo estabelece, corretamente, em seu
parágrafo único a possibilidade de o magistrado adotar
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-
rogatórias para viabilizar a exibição. Com isso, a regra
vai além (e o faz pertinentemente) da súmula 372 do STJ,
que, em rigor, fica sem fundamento normativo.” (Novo
código de processo civil anotado, São Paulo: Saraiva,
2015, pp. 285/286).
Como se vê, não há qualquer óbice à imposição de multa
diária como meio coercitivo para o cumprimento de
determinação judicial de exibição de documentos, pois,
conforme acima disposto, há previsão legal expressa para
tanto (artigo 400, parágrafo único, do Novo Código de
Processo Civil).
Destaque-se que a incidência da multa está condicionada
ao descumprimento da determinação judicial de exibição
do documento, de modo que basta à ré, ora agravante,
cumpri-la, caso não queira assumir o ônus imposto.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196 -Voto no 36608
15
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2169589-63.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Piva
Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Arujá - 2a Vara; Data do
Julgamento: 14/02/2018; Data de Registro: 14/02/2018)
Daí que devem ser confirmados os fundamentos
externados pela segunda sentença proferida nos autos, assim apresentados:
“(...) A lide comporta julgamento antecipado, por ser
suficiente o que consta dos autos para decidir como segue, por isso sem necessidade de
mais prosseguimento, nem eventual produção de mais provas. Sem reconhecimento de
intempestividade da defesa. Constou da citação aquele prazo de 15 dias, não 5 dias
qual alegado pela parte autora, para responder a parte ré. Já por isso, não pode ser
prejudicada a parte ré, da qual por isso não se podia exigir que respondesse em prazo
menor, se da citação constou outro, maior. Qual foi consignado em sentença anterior,
tomase esta como ajuizada para exibição de documentos, mas autônoma, não como
pedido formulado em mesmo processo no qual em seguida se pretende-se formulação
de pedido principal. Assim, porque a formulação da inicial leva a concluir nesses
termos, tendo ela aludido a ajuizamento de posterior processo, posterior ação e termos
semelhantes. Assim, esta causa é decidida como ação, nesta oportunidade por sentença,
porque pelo que se interpreta dos autos assim foi ajuizada, como ação autônoma, tendo
assim constado da inicial seu ajuizamento como ação de produção antecipada de
provas, sustentação em apelação anteriormente interposta sobre ação autônoma,
alusão no v. acórdão que julgou referido recurso de que se trata de ação de produção
antecipada de provas, fls. 113. Assim tomada como ação, reclama nova sentença, por
ter sido invalidada aquela anteriormente proferida como ficou claro no julgamento de
embargos de declaração interpostos em segunda instância. Nas circunstâncias do caso
é praticamente inevitável a procedência, sem acolhida do que foi oposto pela parte ré,
embora com empenho. Porque o processo foi decidido em duas instâncias, tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196 -Voto no 36608
16
ocorrido aquela invalidação da sentença aqui anteriormente proferida. Com o
julgamento da apelação naqueles termos, ficou rejeitado e afastado tudo oposto pela
parte ré, inclusive carência e não ter dever legal de exibir, igualmente com
reconhecimento de adequação da ação. Afinal, se algo contrário houvesse, naqueles
outros termos opostos, o recurso não teria sido provido naqueles termos, sim com
reconhecimento de carência, inadequação da ação, ou sua eventual improcedência
caso com reconhecimento de não ter a parte ré dever de exibir o que foi reivindicado.
Mas não foi isso que ocorreu, fls. 112 e segts. Houve reconhecimento de estar presente
interesse jurídico, adequação da ação, conformidade das circunstâncias expostas às
hipóteses legais suscitadas, bem como, afastada a sentença que não havia reconhecido
dever da parte ré atender o que a parte autora pediu, a invalidação daquela sentença
significou também reconhecimento superior de que há tal dever da parte ré. Assim se
interpreta e conclui pelo que ali foi superiormente decidido. Por isso, se houvesse
carência, inadequação da ação, ausência daquele dever da parte ré, o recurso não
teria sido provido por aquela linha de fundamentos. Como assim se interpreta terem
sido os temas superiormente apreciados, o que a parte ré opôs e vem opondo ao pedido
não procede.” (cf. fls. 146/148)
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator